Tribunal: TJPA
Processo: 0808741-68.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808741-68.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JOAS PINHEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: EXMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO. ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

Não havendo, no caso, qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do embargado e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso.

2.

Tendo o acórdão embargado apreciado de forma concreta a matéria de fundo trazida à discussão, descabe falar em omissão muito menos obscuridade ou contradição, sob argumento de falta de análise expressa de todas as alegações deduzidas pelo embargante.

3.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

4.

Ausência das hipóteses taxativas do art. 535 do CPC, impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança, processo nº 0808741-68.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégia Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de
Acórdão
do E. Tribunal Pleno (id 2982604), que, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada em favor de
Joas Pinheiro de Souza
, nos autos de
Mandado
de
Segurança (proc. 0808741-68.2019.814.0000), conforme a ementa a seguira transcrita:

“EMENTA
: MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA.

INSCRIÇÃO

PRELIMINAR
INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO

DO

SISTEMA.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME.

PRESUNÇÃO

DA

BOA - FÉ

DO
CANDIDATO.

1.
Não havendo in casu qualquer elemento
capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso.

2.

Segurança concedida nos termos do voto
da relatora.”

Em suas
razões recursais
(id 9507720), o embargante argumenta, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, aduzindo que a interferência na atividade administrativa importa em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2° da Constituição Federal.

Sustenta que o candidato/embargado não atendeu ao determinado no instrumento convocatório, ao deixar de enviar a documentação exigida para o deferimento de sua inscrição, bem como, não apresentou recurso administrativo.

Alega que o candidato realizou a sua inscrição preliminar no Concurso Público para Provimento do cargo de Juiz Substituto, todavia teve indeferido o pedido de inscrição, pois deixou de enviar, via upload, a documentação exigida no subitem do edital de abertura.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e reformar a decisão embargada no sentido de denegar a segurança (id 9507720).

A parte embargada
JOÁS PINHEIRO DE SOUZA
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela total improcedência dos embargos de declaração, afirmando que o recorrente visa rediscutir matéria já devidamente julgada, requerendo a manutenção integral da decisão embargada pelos seus próprios fundamentos (id 9705605).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, interposto pelo Estado do Pará, alegando a existência de omissão no Acórdão embargado, que concedeu a segurança pleiteada em favor do impetrante, ora embargado, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de deferimento do seu pedido de inscrição preliminar no Concurso Público
de ingresso na carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça Estado do Pará,
Edital nº 1 – TJPA, de 06 de agosto de 2019
.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará argumentou a inexistência de direito do candidato, aduzindo o descumprimento pelo impetrante do envio da documentação exigida no edital do concurso público, via upload, assim como, destaca que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2° da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, a irresignação não merece prosperar, devendo ser integralmente mantido o Acórdão embargado, diante da inexistência da omissão apontada, como passo a demonstrar.

Inicialmente, esclareço que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes pelo Acórdão embargado, pois
é inegável que cabe ao Poder Judiciário resolver quaisquer litígios de direito, uma vez que detém a universalidade da jurisdição, podendo anular atos e impor à Administração Pública os comportamentos delimitados pela lei.

Previsto pelo art. 2º da Constituição Federal –
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. –
não há dúvida de que o princípio da independência dos poderes deve garantir equilíbrio entre o controle e a autonomia de cada uma das esferas de atuação do Estado.

Resta evidente o caráter não absoluto do princípio da separação dos poderes e qualquer entendimento no sentido contrário seria determinante a inviabilidade da relação de controle, mesmo limitado, entre as esferas de poder, tornando sem efeito o objetivo do sistema de freios e contrapesos que originou a ideia de um sistema com âmbitos separados, mas equilibrados.

Como é cediço, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame de mérito do ato administrativo, mas sim realizar o controle de legalidade e juridicidade do ato, para fins de verificar se o ato administrativo está em conformidade com a norma vigente, como ocorreu na hipótese dos autos, em que foi analisada a legalidade referente ao ato de indeferimento da inscrição preliminar do candidato, ora embargado, no certame público de ingresso na carreira de Juiz substituto.

No caso vertente, a decisão embargada é clara em seus fundamentos ao conceder a segurança pleiteada, consignando que foi constatada uma falha no sistema da empresa organizadora do concurso, relacionada a emissão de recibo genérico, induzindo ao erro diversos candidatos do certame quanto a remessa e envio dos documentos exigidos no edital do concurso, falha esta que não pode ser atribuída ao candidato, ora recorrido.

Aproveitando os argumentos expostos na decisão, reitero que o fundamento utilizado para o indeferimento da inscrição, no caso, o “não envio da

documentação, via upload”, não tem procedência, considerando que o próprio edital determina o procedimento de envio e não menciona qualquer previsão
de informação a ser verificada pelo candidato, que indique o êxito ou não no encaminhamento da documentação via
upload
quando do ato de inscrição preliminar, o que afasta a tese do embargante de descumprimento dos requisitos do edital pelo candidato.

Assim, o candidato não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção de documentos de responsabilidade da empresa organizadora do concurso, pois, como já mencionado o sistema emitia um recibo genérico atestando a remessa da documentação pelo embargado antes do exaurimento do procedimento da inscrição, devendo ser observada a boa-fé do candidato nessas situações.

Portanto, não existe a omissão apontada pelo embargante, tendo em vista que o Acórdão embargado examinou a questão judicial sob o aspecto da legalidade, não havendo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, assim como, em razão da dúvida existente quanto ao correto funcionamento do sistema de transmissão e recepção de documentos, a segurança foi concedida ao candidato, confirmando a sua inscrição preliminar no referido certame público, pelo que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO,
para manter integralmente a decisão embargada
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/03/2023